Tribunal: STF
Processo: RHC 194702
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ivanilto da Silva Bezerra Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 540.512/RO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia proferido Recurso em Sentido Estrito n.º 0001463-52.2018.8.22.0003. 
    Consta dos autos que o Paciente, alcunha PM B. Filho, foi preso em flagrante delito no dia 29/09/2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, e 14 da Lei n.º 10.826/2003. O auto de prisão em flagrante foi homologado, mas não foi realizada audiência de custódia (fl. 148). 
    Posteriormente, o Ministério Público denunciou o Paciente como incurso nos arts. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, e 14 da Lei n.º 10.826/2003. Segundo consta da inicial acusatória (fl. 156): 
    "[N]a madrugada do dia 29 de setembro de 2018, no Clube AABB, localizado na Avenida Florianópolis, Setor 03, Jaru/RO, o réu, com desígnio homicida, utilizando-se de uma arma de fogo matou Naor da Silva por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Segundo apurado, a vítima teria flertado com uma mulher que estava na festa, o que causou ciúmes no denunciado que de inopino, sacou da arma de fogo tipo pistola, calibre .380, desferindo três disparos contra a vítima, causando sua morte. Consta que a vítima estava desarmada e distraída quando sofreu os disparos." 
    Na audiência de instrução realizada no dia 23/01/2019, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaru/RO substituiu a prisão do Acusado por medidas cautelares diversas (fls. 43-44). 
    Inconformado, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido pela Corte de origem, nos termos da seguinte ementa (fl. 46): 
    "Recurso em sentido estrito. Ministério Público. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Réu propenso à prática reiterada de crimes de natureza gravíssima. Necessidade de assegurar a garantia da ordem pública. Recurso provido." 
    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta, em suma, a inexistência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assevera que "não subsistem elementos que justifiquem a real necessidade da custódia cautelar do Paciente" (fl. 10), sendo que "depois de sua soltura, quando da audiência de instrução e julgamento até da data da decretação de sua prisão, NÃO HOUVE FATO NOVO que pudesse alicerçar a medida extrema" (fl. 9). 
    Aduz ausência de contemporaneidade, pois o fato indicado pelo Tribunal de origem a justificar a segregação cautelar teria ocorrido em 21/03/2018, sendo que o acórdão que deu provimento ao recurso e decretou a prisão preventiva do Paciente se deu em 21/08/2019. 
    Acrescenta que o Paciente é pessoa íntegra, servidor público do quadro da Polícia Militar do Estado e possui residência fixa. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Acusado ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 5, p. 36)
    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. Opostos embargos de declaração, a Ministra Relatora os rejeitou. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Opostos novos embargos de declaração, a Turma os rejeitou.
    Nesta Corte, o recorrente se insurge contra a decisão monocrática proferida pela Ministra Relatora, após pedido de sustentação oral. Insiste, ainda, no pedido de revogação da prisão preventiva e pede a “concessão da ordem de ofício para determinar a remessa dos autos à instância inferior para enfrentar a tese de que “não há indícios de cometimento de transgressão disciplinar militar residual que lhe possa ser atribuído”.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, quanto à prisão preventiva, observem-se trechos do acórdão proferido pelo TJ/RO:
    “O magistrado de origem substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão tais como manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros de todas as pessoas arroladas e ouvidas nos autos e permanecer a disposição do comando da Polícia Militar em Porto Velho, não podendo se ausentar dessa comarca sem autorização judicial. 
    Inconformado, o Promotor de Justiça da Comarca de Jaru/RO visa à reforma da decisão do juízo de primeiro grau que revogou a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do recorrido, aduzindo em resumo estarem presentes os requisitos da custódia cautelar no caso concreto, já que o recorrido praticou dois delitos de homicídio qualificado em curto espaço de tempo. 
    É certo que para a decretação da prisão preventiva há a necessidade de avaliação dos critérios objetivos e subjetivos previstos no artigo 312 do CPP, ou seja, exige-se prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem ainda que a prisão se justifique para garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução processual ou mesmo para resguardar a aplicação da lei penal. 
    In casu, infere-se que o recorrido apesar de ser tecnicamente primário praticou o fato apurado neste autos, isto é, homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido em 29.09.2018 e, além disso, ainda responde processo similar no Estado do Mato Grosso, conforme cópia de denúncia (fl. 33/35) juntada aos autos, onde descreve ter ele praticado o crime de homicídio, previsto no art. 205, caput, do Código Penal Militar, também se valendo de disparos de arma de fogo, no dia 21.03.2018, ou seja, dentro de um curto espaço de tempo de 06 (seis) meses, cometeu 02 (dois) crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. 
    Assim percebe-se que o recorrido é propenso à prática reiterada de crimes de natureza gravíssima, o que a meu ver fere a garantia da ordem pública e a mera imposição de medidas cautelares inscritas no art. 319 do CPP, mostramse insuficientes frente ao caso concreto, principalmente porque a cada confusão que o recorrido se envolve acaba ceifando a vida de uma pessoa e o fato de ser policial militar e ter fácil acesso à arma de fogo aumenta a probabilidade de reincidir em crimes da mesma natureza.
    [...] 
    Com estas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para fins de reformar a decisão a quo e decretar a prisão preventiva do recorrido IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO, como medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal”. (eDOC 2, p. 9)
    Destaco trechos da decisão que revogou a prisão do paciente:
    “Com relação ao pedido da Defesa, de revogação da prisão preventiva do acusado, uma vez praticamente encerrada a instrução criminal, verifico que os pressupostos da prisão cautelar efetivamente não se encontram mais presentes nesse feito. Primeiramente, o fato se deu há mais de dois meses e, portanto, eventual clamor social já foi aplacado (embora o acusado responda a processo similar em outro Estado, não há prova cabal de que é dado a prática de crimes e até mesmo não foi afastado definitivamente de suas funções pela Polícia Militar do Estado). Além disso, a instrução criminal está praticamente finalizada, como já dito, sendo certo que o acusado não precisa produzir prova contra si mesmo, tendo direito constitucional de ficar em silêncio se quiser no ato de seu interrogatório. E mais, por ser policial militar, verifica-se que à princípio, o acusado tem vínculos satisfatórios não só com distrito da culpa, mas sobretudo no Estado. De outro lado, CABE PARA O EFETIVO RESULTADO DO PROCESSO, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Assim, para resguardar as integridades físicas e psicológicas das testemunhas/informantes, DETERMINO QUE IVANILTO NÃO SE COMUNIQUE, POR QUALQUER MEIO E SE AFASTE À DISTÂNCIA MÍNIMA DE 500 METROS, DE TODAS AS PESSOAS ARROLADAS E/OU OUVIDAS NOS AUTOS E, AINDA, QUE PERMANEÇA À DISPOSIÇÃO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR EM PORTO VELHO, NÃO PODENDO SE AUSENTAR DAQUELA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO DE JARU”. (eDOC 2, p. 5)
    A defesa diz que não há contemporaneidade entre os fatos e a prisão, razão por que deve ser ela revogada. Afirma, ainda, que não há motivos que justifiquem a segregação cautelar.
    Não tem razão. Agiu com acerto o Tribunal de Justiça ao cassar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que acabou por, indevidamente, revogar a prisão preventiva.
    Colhe-se dos autos que o recorrente, policial militar, teria segado a vida da vítima, apenas porque ela teria flertado uma mulher que estava no local, com três disparos de arma de fogo, a demonstrar, em tese, total desequilíbrio para um agente do Estado autorizado a portar arma de fogo.
    Sobre a decisão do magistrado de primeiro grau, observe-se que, do fato até a revogação, passaram-se apenas dois meses. São fundamentos que, no entendimento do TJ/RO, são se sustentam e, no ponto, penso assistir razão à Corte estadual.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, ao contrário do entendimento do recorrente, a decisão do Tribunal de Justiça não inaugurou a prisão preventiva, mas a restabeleceu, de modo que não há se falar em ausência de contemporaneidade. De toda sorte, não reputo divorciada de contemporaneidade uma prisão restabelecida em 3.7.2019, em virtude de fato praticado em 28.9.2018.
    Quanto à alegada frustração do pedido de sustentação oral, verifico que a Ministra Relatora, nos termos do Regimento Interno da Corte, denegou a ordem monocraticamente, motivo por que não havia espaço para a defesa sustentar oralmente as razões de seu habeas corpus.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente